Tribunal: TJMT
Processo: 1016095-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0023592-11.2016.811.0041, manejada por PAULO SÉRGIO DE SOUZA JÚNIOR, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pela agravante.
Para tanto, sustenta a agravante que é equivocada a cobrança da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil, assim como a multa por descumprimento do acordo celebrado, tendo em conta que o pagamento do ajuste foi devidamente efetivado no prazo estipulado, ainda que em juízo e processo diverso, por mero equívoco.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que não restou caracterizado o pagamento espontâneo do valor acordado entre as partes, visto que efetivado em outro processo e em juízo diverso daquele onde tramita o feito em que foi celebrado o acordo, valor ao qual o agravado só teve acesso cerca de quase um ano depois da data do depósito.
Ademais, considerando que o valor executado na origem não alcança a cifra de cinco mil reais, não há que se falar em irreversibilidade da medida.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.